Tribunal: TJSP
Processo: 2292758-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – ICMS – Rejeição decretada – Alegada a nulidade da execução ante a ausência do número do processo administrativo preparatório, requisitos previstos no art. 2o, §8o da LEF - Descabimento.
Alegação de iliquidez e incerteza da CDA com base em aspectos legais e de ausência de procedimento administrativo contraria

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – ICMS – Rejeição decretada – Alegada a nulidade da execução ante a ausência do número do processo administrativo preparatório, requisitos previstos no art. 2o, §8o da LEF - Descabimento.
Alegação de iliquidez e incerteza da CDA com base em aspectos legais e de ausência de procedimento administrativo contraria expressa disposição de lei, pois, no caso de débito declarado (artigo 151 CTN) e não pago, é dispensável tal formalidade.
Decisão mantida.
Recurso negado